Tribunal: TJDFT
Processo: 0774124-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ATO INFRALEGAL. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao analisar a petição inicial, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, na forma do Art. 485, inciso VI c/c Art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir da parte requerente, sob o fundamento de inconstitucionalidade do ato infralegal que criou o serviço pleiteado.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram apresentadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 76707507).
3. Na origem, o autor ajuizou ação com o objetivo de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento imediato de transporte entre sua residência e a clínica onde realiza sessões de hemodiálise, bem como para o trajeto de retorno, de modo a assegurar a continuidade do tratamento. O autor informou possuir 67 anos de idade e ser portador de insuficiência renal crônica, realizando sessões de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Alegou apresentar condições clínicas que tornam extremamente arriscada a utilização de transporte público coletivo (ônibus ou metrô) para comparecer ao tratamento: ausência de membro inferior direito em razão de amputação; uso de cadeira de rodas; alto risco de quedas; necessidade de acompanhante para atividades cotidianas; além de dificuldades financeiras para custear transporte, já que sua renda familiar mensal é de R$ 1.672,00. Acrescentou que, após as sessões de hemodiálise, manifesta sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e contrações musculares, o que torna ainda mais insegura a utilização do transporte público, dada a probabilidade de quedas. Ressaltou que a disponibilização de transporte adequado é absolutamente essencial para garantir sua adesão à terapia hemodialítica, sendo que a ausência desse suporte compromete a continuidade do tratamento. Por tais razões, ajuizou a presente ação, visando ao fornecimento do transporte requerido.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o art. 196 da Constituição Federal consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, destacando também sua previsão em tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Alegou que o fornecimento de transporte especializado para pacientes em tratamento de hemodiálise foi previsto em normas específicas, como a Portaria no 1.168/2004 do Ministério da Saúde, o Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria no 426/2024 da Secretaria de Saúde do DF. Aduziu que a invocação genérica de ausência de lei autorizativa ou de impacto financeiro não afasta o dever estatal de assegurar a prestação de serviço essencial à saúde. Destacou que a cláusula da “reserva do financeiramente possível” não pode servir de justificativa para a supressão de direitos fundamentais, especialmente de pessoas em situação de hipervulnerabilidade. Asseverou que a boa administração pública exige mecanismos de controle orçamentário e de eficiência administrativa, e não a restrição de direitos constitucionais. Defendeu ser atribuição do Poder Judiciário assegurar a efetividade da Constituição, impedindo que falhas administrativas exonerem o Estado de seus deveres básicos. Pontuou que o princípio da isonomia não deve ser invocado como argumento para negar a universalidade do atendimento em saúde. Requereu o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, ao estabelecer que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A extinção do feito sem apreciação do mérito deve ser medida excepcional, admitida apenas quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, o que não se verifica no presente caso.
7. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso em exame, a pretensão deduzida pela parte autora não se restringe ao Decreto Distrital no 46.024/2024, mas se fundamenta diretamente no direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), que compreende não apenas o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, mas também os meios necessários para a efetiva realização desse tratamento.
8. O fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não limita-se ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024. Ademais, eventual inconstitucionalidade de norma deverá, se o caso, ser apreciada quando do julgamento do mérito, após a triangularização da relação processual.
9. Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, que extinguiu prematuramente o processo. Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, considerando que a sentença atacada foi proferida antes mesmo do recebimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.